Tribunal: TJDFT
Processo: 0701231-49.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. A omissão apontada nos embargos de declaração não existe e todas as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque o disposto no art. 32 da Lei n. 8.934/94, com as alterações introduzidas pela Lei n. 18.833/19, diz respeito a eficácia dos registros mercantis na Junta Comercial para outros fins, que não os processuais, que possuem legislação própria, inclusive para validade dos atos de citação.
3. No que se refere à condenação em honorários advocatícios, a disciplina do art. 55 da Lei n. 9.099/95 não fez distinção se o recorrente vencido resultou de julgamento de recurso inominado ou de agravo de instrumento. Portanto, correta a condenação do vencido ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência.
4. Quanto ao valor arbitrado a título de condenação em honorários advocatícios (R$ 700,00), este Colegiado já teve a oportunidade de discutir a matéria em outras oportunidades, a exemplo do acórdão n. 1.607.634, julgado 24.08.2022. No referido julgado se reconheceu que a aplicação do art. 55 da Lei n. 9.099/95 deve ser realizada sopesando o que dispõe o art. 133 da Constituição Federal, que reconhece o Advogado como necessário à administração da justiça. Portanto, incabível o arbitramento de honorários advocatícios irrisórios.
5. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
7. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.